Tribunal: TJDFT
Processo: 0707942-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707942-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGIANE PESSOA ALCOFORADO AGRAVADO: BYD AUTO DO BRASIL LTDA, SAGA PARQUE COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Georgiane Pessoa Alcoforado contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID origem 227958399), que, nos autos da ação de conhecimento movida contra Byd Auto do Brasil Ltda. e Saga Parque Comércio de Veículos Ltda. indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado. Em suas razões recursais (ID 69436372), a parte agravante tece breve síntese fática, na qual relata ter adquirido veículo novo com promessa de emplacamento pela própria concessionária, o que não foi devidamente cumprido sob alegação de erro no cadastro do veículo no Registro Nacional de Veículos, o que impediu o emplacamento prometido, situação que já perdura por 36 (trinta e seis) dias. Afirma que o veículo está sem placa na garagem, sem possibilidade de uso, por erro confessadamente cometido pela própria parte agravada. Alega que o fornecimento de um veículo alugado, com mais de 10 (dez) anos de uso, não supre suas necessidades nem minimiza o desrespeito ao direito do consumidor. Entende presentes os requisitos para concessão de tutela recursal antecipada, consistente na determinação de emplacamento do veículo, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária em valor não inferior a R$1.000,00 (mil reais). Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de se reformar a r. decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal antecipada pleiteada. Preparo recursal recolhido ao ID 69452154. Sem contrarrazões (IDs 70878074 e 70878075). Ao ID 72076639 a parte agravante requereu o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso e sua consequente extinção em virtude do emplacamento do veículo pela parte agravada. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que a parte agravante veio aos autos noticiar a realização do emplacamento do veículo e requerer o reconhecimento da perda do objeto do recurso (ID 72076639). Diante disso, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, que visava apenas a reversão da decisão de indeferimento da tutela de urgência a fim de que fosse determinado o emplacamento do veículo, em 48 horas, sob pena de multa. Destarte, não se observa, neste momento, interesse jurídico no provimento do agravo de instrumento. Nessa linha, confira-se precedente deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRANSAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. As premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 1.1. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. 2.1. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 2. Se o objeto do agravo de instrumento é a efetivação de medidas para satisfazer o crédito vislumbrado pelos agravantes e, após a interposição do recurso, as partes requerem na origem a homologação de transação para o pagamento do respectivo valor, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal. Em verdade, a hipótese caracteriza a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter a satisfação do crédito vislumbrado pelos recorrentes. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1628630, 07179495820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o processo da pauta de julgamento, com urgência. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora